Tribunal: TJPA
Processo: 0854565-49.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854565-49.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: F LINHARES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854565-49.2021.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: F LINHARES SILVA - EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL – PROREFIS. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. REINCLUSÃO NO PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de restabelecimento do parcelamento tributário nº 702017090123882-7, originalmente celebrado entre a empresa F Linhares Silva - EPP e a Fazenda Pública Estadual, com fundamento na desproporcionalidade da revogação do acordo diante do inadimplemento de uma única parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a revogação do parcelamento tributário, por inadimplemento da última parcela, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé, justificando a reinclusão no programa de parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inadimplemento isolado da última parcela do acordo de parcelamento, quando não há prejuízo ao erário e o contribuinte demonstra boa-fé no cumprimento das obrigações, não justifica a revogação automática do parcelamento sem prévia notificação.

4.

A exclusão do contribuinte do programa de parcelamento deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

5.

O restabelecimento do acordo encontra amparo na jurisprudência, que reconhece a possibilidade de reinclusão do contribuinte quando demonstrada a boa-fé e a ausência de prejuízo ao Fisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação do parcelamento tributário por inadimplemento isolado da última parcela, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I. Decreto Estadual nº 1.944/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.736.024/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.06.2019; TJ-PA, Apelação / Remessa Necessária nº 0092683-40.2015.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 05.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 10 de março de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
F LINHARES SILVA - EPP.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que celebrou parcelamento fiscal com a Fazenda Pública Estadual, sob o nº 702017090123882-7, nos termos do Decreto Estadual nº 1.944/2017, prevendo o pagamento do débito em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais.

Afirma que, por equívoco, deixou de recolher a última parcela do acordo, vencida em 29/11/2019, o que ensejou a revogação do parcelamento sem qualquer notificação prévia.

Diante disso, requereu a reinclusão no programa de parcelamento até a quitação integral do débito e a consequente extinção do crédito tributário.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)No caso concreto, portanto, entendo que a rescisão diante do inadimplemento da última parcela do acordo não é razoável, pelo que entendo que a reinclusão do contribuinte no parcelamento é medida que se impõe.

Diante do exposto,
declaro o processo extinto com resolução de mérito (art. 487, I do CPC) e julgo procedente o pedido de restabelecimento do parcelamento nº 702017090123882-7, nos termos acordados entre as partes, nos termos da fundamentação.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Num.
21868934
).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a revogação do parcelamento decorreu do inadimplemento da última parcela, o que autoriza a exclusão da empresa do programa, conforme previsto no Decreto Estadual nº 1.944/2017.

Sustenta que a decisão recorrida viola o princípio da isonomia, ao beneficiar indevidamente um contribuinte inadimplente em detrimento daqueles que cumpriram integralmente com suas obrigações.

Argumenta, ainda, que a revogação do parcelamento não configura afronta ao contraditório e à ampla defesa, pois a adesão ao programa implica na aceitação das consequências previstas para o inadimplemento.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões (Num. 21868937), defendendo a manutenção integral da sentença e o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 22918590).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A controvérsia recursal cinge-se à análise da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara De Execução Fiscal da Capital, que julgou procedente a ação para restabelecer o parcelamento nº 702017090123882-7, nos termos acordados entre as partes, nos termos da fundamentação.

Infere-se dos autos que o autor/apelado vinha adimplindo regularmente as parcelas acordadas, tendo o inadimplemento de uma das prestações sido fato isolado, sendo esta, inclusive, a última parcela do acordo de 24 prestações mensais, logo não houve prejuízo ao erário propriamente dito, de modo que o caso deve ser analisado com base nos princípios da proporcionalidade.

Nesse sentido diz o E. STJ:

PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS. PRINCÍPIOS DA

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. REINCLUSÃO DO CONTRIBUINTE NO PROGRAMA. APRECIAÇÃO DA CONVICÇÃO FORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.

I - O presente feito decorre da ação pela qual foi pleiteada a reinclusão do contribuinte no programa de parcelamento oportunizado pela Lei n. 12.996/2014. No julgamento proferido pelo TRF da 4ª Região, ficou assentado que a conduta do contribuinte, no sentido de pagar a parcela em atraso, com os consectários legais, bem assim antecipar outras parcelas, é indicativo de boa-fé e a sua exclusão do programa afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

II - Inviável o conhecimento da alegada violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015 (arts. 458 e 535 do CPC/1973), quando o recorrente, apesar de anunciar que o acórdão recorrido foi omisso, contraditório ou obscuro, apresenta arrazoado genérico, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide na espécie a Súmula n. 284/STF.

III - A jurisprudência do STJ reconhece a viabilidade da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, especialmente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do erário. Precedentes: REsp n. 1.671.118/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; AgInt no REsp n. 1.660.934/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 17/4/2018; AgInt no REsp n. 1.513.491/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 29/11/2018

IV - Por outro lado, verifica-se que, para se cogitar do afastamento do entendimento apresentado pelo Tribunal a quo, faz-se impositiva a análise das peculiaridades do caso concreto, sindicando as razões para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a justificar a reinclusão do contribuinte no programa de parcelamento tributário, restando impositivo o reexame do conjunto probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial. Incidindo o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. Precedentes: REsp n. 1.653.926/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 26/9/2018; REsp n. 1.737.902/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 23/11/2018.

V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (REsp n. 1.736.024/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

Em situação análoga à dos presentes autos, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de prestigiar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé do contribuinte, determinando a reinclusão deste no programa de parcelamento. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO . REFIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. REINCLUSÃO DO CONTRIBUINTE NO PROGRAMA . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM SEDE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00926834020158140301 14612662, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, não se pode admitir como proporcional — e, consequentemente, legal, à luz do devido processo legal substancial — a revogação do parcelamento, sobretudo quando restar demonstrada a boa-fé da empresa, ainda que tenha ocorrido atraso no cumprimento da última parcela do acordo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/03/2025